Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-18.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702572-18.2021.8.07.0021 RECORRENTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: GUILHERME MORAIS DE SOUSA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (ID 34669516). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), afetado para a uniformização do entendimento acerca da definição “se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 38941651). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031